Tribunal: TJDFT
Processo: 0749773-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749773-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA SOMOROVSKI TORRES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIA SOMOROVSKI TORRES contra decisão de ID 253369936 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta por COOPERFORTE – COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que a citação realizada é nula; que o ato foi realizado em endereço que não mais residia; que o comparecimento espontâneo não supre a nulidade, uma vez que compareceu exclusivamente para alegar a nulidade; que está caracterizada a prescrição da pretensão executória; que a penhora recaiu sobre verba salarial, de natureza impenhorável. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da citação, da ocorrência da prescrição e impenhorabilidade dos valores bloqueados. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 78401724, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante efetuou o recolhimento do preparo (ID 78434178). Brevemente relatados, decido. Julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, em razão da prática de ato incompatível com o pleito, consistente no recolhimento do preparo, que configura preclusão lógica. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Por seu turno, a citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que seu defeito afeta o plano de validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil). A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que seu defeito afeta o plano de validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil). Na hipótese sob exame, é fundamental entender o contexto no qual se realizou a citação por hora certa da parte agravante. Na certidão de ID 78428021 (autos de origem), o oficial de justiça certificou que: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 17, 18 e 20 de Novembro de 2.020 às 9h45, 18h15 e 11h15, dirigi-me à QC 11 RUA C CASA 9 JARDINS MANGUEIRAL (JARDIM BOTÂNICO) DF, onde não fui atendido por nenhum morador. Em contato com o vizinho e o porteiro, fui informado que a citanda reside no local. No dia 25 de Novembro de 2.020, às 18h40, retornei a esse endereço, onde novamente não fui atendido, tendo encontrado o local com as luzes acesas e um carro na porta, e o porteiro ter interfonado para a citanda que se recusou a me atender. Ante a suspeita de sua ocultação para não receber a citação, intimei o Sr. Lucas dos Santos Duarte, que disse ser o porteiro do condomínio, que retornaria no dia seguinte. No dia 26 de Novembro de 2.020, às 18h, novamente não fui atendido, tendo PROCEDIDO À CITAÇÃO POR HORA CERTA de FLAVIA SOMOROVSKI TORRES na pessoa do Sr. Lucas dos Santos Duarte, RG n. 3171767-DF, que, recebeu a contrafé em um envelope fechado e se comprometeu em lhe entregar. Certifico também que, deixei de efetuar a penhora por desconhecer bens penhoráveis em seu nome, bem como relacionar os que guarnecem sua residência por não me ter sido permitido. Sendo assim, solicito a indicação de bens à penhora, depositário fiel, telefone do exequente, ordem de arrombamento e reforço policial, caso necessário. A declaração prestada pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública, com riqueza de detalhes sobre o contexto no qual se realizou a citação (percepção de ocultação, acompanhamento de tentativa de ligação com o porteiro e recusa da executada, conversa com vizinhos) afasta a alegação da parte agravante de que não residia no local. Para se contrapor à declaração do oficial de justiça, a parte agravante se resume a juntar contrato de transporte de bens, supostamente assinado em data consideravelmente anterior à citação (ID 247785625 dos autos de origem). O documento privado, contudo, não tem força probatória suficiente para desconstituir a citação por oficial de justiça. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “para a validade da citação por hora certa, necessária a ausência no domicílio ou residência do réu, por duas vezes, com suspeita de ocultação, devendo o oficial de justiça intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no próximo dia útil, voltará ao local a fim de efetuar a citação, na hora que designar, consoante disposto no art. 252 do CPC. Assim, cumpridos os requisitos pelo Oficial de Justiça e relatadas as diligências em certidão, a presunção de veracidade somente pode ser afastada com prova inequívoca em contrário.” (Acórdão 1926997, 0730535-59.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024). Em relação à prescrição, o fundamento para a declaração consistia no acolhimento da alegação da nulidade da citação. Reconhecida a validade do ato, incide o disposto no artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil, que disciplina que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data do ajuizamento da ação. Assim, não há prescrição da pretensão executória. Por fim, sobre a impenhorabilidade da remuneração, a penhora decorreu de acórdão proferido no AI 0720972-46.2021.8.07.0000. Na oportunidade, a Terceira Turma Cível decidiu que: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior. O que antes era considerado "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. 2. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedora e de sua família. 3. No presente caso, a penhora de 10% dos vencimentos líquidos do devedor, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1369150, 0720972-46.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/08/2021, publicado no DJe: 15/09/2021.) Ou seja, a matéria está alcançada pela preclusão, não admitindo nova discussão neste agravo de instrumento. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora